Tribunal: TJDFT
Processo: 0026629-22.2012.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PAGAMENTO DA DÍVIDA POR TERCEIRO. EXTINÇÃO MANTIDA.
I. O pagamento da dívida por terceiro acarreta inexoravelmente a extinção da execução, nos termos do artigo 304 do Código Civil e dos artigos 826 e 924, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
II. Direitos e deveres decorrentes do pagamento que determinou a extinção da execução só podem ser discutidos e decididos em sede própria, ou seja, em demanda eventualmente proposta pelo terceiro que pagou ou mesmo em eventual requerimento de continuidade da execução sob o fundamento de sub-rogação.
III. Apelação desprovida.